Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702556-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ANDERSON DE CARVALHO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JCGontijo 201 Empreendimentos Imobiliarios S.A em face da r. decisão (ID 22711197) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Anderson de Carvalho Lopes, deixou de acolher a impugnação do Agravante/Executado. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 5/2/2021, julgando extinto o processo em face do pagamento (ID 83015746, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator